Tribunal: STF
Processo: HC 75601
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO DE PECULATO IMPUTADO NA DENÚNCIA A QUEM NÃO É FUNCIONÁRIO
PÚBLICO: NULIDADE INEXISTENTE.
1. Constatado que a vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
foi obtida por quem realmente não era funcionário público e em troca
da promessa de regularizar ligação de água fornecida por empresa
estatal, não cabe a classificação de crime contra a Administração
Pública.
2. Não havendo liame da pessoa do réu com o serviço
público, impõe-se a desclassificação do crime para a figura do
estelionato, tal como assim procedeu o acórdão atacado.
3.  Habeas corpus indeferido.